Tribunal: TJMT
Processo: 1004267-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004267-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CUIABANA MULTIMARCAS REPARACOES AUTOMOTIVAS LTDA - ME - CNPJ: 08.573.896/0001-00 (AGRAVADO), AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA - CPF: 012.702.451-47 (AGRAVADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PENHORA DE DIREITO AQUISITIVOS DO BEM IMÓVEL – ALEGAÇÃOD E BEM DE FAMÍLIA – PENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

“É possível que se proceda à constrição dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda (art. 835, XII, CPC), o que poderá ser realizado mediante lavratura de auto de penhora.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv .0702.01.004329-8/002, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1004267-15.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n 1530/2012 - 0028950-93.2012.8.11.0041 - Código 775689 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA
, em que se indeferiu o pedido de penhora.

A agravante diz que,
“quando não ocorre o pagamento voluntário pelo devedor no prazo legal, o próximo passo nos autos é a determinação da penhora de tantos bens quanto bastem para satisfazer o crédito existente nos autos, acrescido das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, assim preceitua o art. 831 do CPC”.

Alega que
“(i) a probabilidade do direito presente no feito, eis que se trata de execução de débito líquido, certo e exigível e os bens indicados pertence ao executado, (ii) o perigo do dano, presente eis que a parte pode continuar inadimplente e o exequente sem alcançar o bem perseguido nos autos, o valor executado (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, eis que ocorrendo dano pela penhora, a parte pode requerer indenização decorrente.”.

Requer o deferimento da liminar para
“deferir o pedido de penhora sobre direitos aquisitivo do imóvel, podendo ser reservado o valor da Credora Fiduciária e o saldo remanescente designado ao agravante para pagamento do valor executado”
, com provimento ao final (id. 160353154).

A liminar foi concedida (id. 160708191).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso (id. 164057686).

E o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial n 1530/2012 - 0028950-93.2012.8.11.0041 - Código 775689 - 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada contra
CUIABANA MULTIMARCAS REPARAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA - ME, AMANDA SOUZA MEIRELES DE ALMEIDA
, em que se indeferiu o pedido de penhora.

Nos termos do art. 835, XII, do CPC/15, é possível a penhora dos direitos aquisitivos:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;”

Nesse contexto, inexiste óbice para a penhora sobre os direitos que o devedor porventura possua sobre o imóvel.

Aliás, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
"no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel. 2. Agravo interno improvido "
. (AgInt no AREsp 1715954/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CONSTRIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUTO DE PENHORA - CABIMENTO. É possível que se proceda à constrição dos direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda (art. 835, XII, CPC), o que poderá ser realizado mediante lavratura de auto de penhora.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv .0702.01.004329-8/002, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE. DÍVIDA ORIUNDA DE NEGÓCIO ENVOLVENDO O PRÓPRIO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 3o, II, DA LEI N. 8.009/1990. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao interpretar as normas regentes do instituto do bem de família, adotou solução em desconformidade com a jurisprudência desta Corte, que possui orientação no sentido de ser possível a penhora do bem de família, quando o resultado da dívida exequenda for decorrente do contrato de compra e venda do próprio imóvel, motivo pelo qual foi necessária a reforma do acórdão estadual para realinhá-lo ao entendimento assente nesta Corte Superior e restabelecer a decisão interlocutória que considerou possível a penhora do imóvel. 2. Agravo interno improvido".
(AgInt no AREsp 1537373/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda para aquisição do imóvel. 3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, de que o crédito do exequente originou-se da promessa de compra e venda celebrada entre as partes para a aquisição do próprio imóvel penhorado, atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido".
(AgInt no AREsp 1378891/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 11/12/2019)

Frisa-se que não há falar em avaliação do imóvel, mas somente dos direitos aquisitivos da parte agravada em relação ao bem, derivados de contrato de promessa de compra e venda.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023